Tribunal: TJES
Processo: 5017646-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017646-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE DEUS registrado(a) civilmente como SEBASTIAO DE DEUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução fiscal, na qual a parte executava apontou ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a análise da ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o feito e o prazo previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 determina a suspensão da execução fiscal por um ano, caso não sejam localizados o devedor ou bens penhoráveis, período após o qual inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de manifestação judicial.

4. No caso concreto, constatou-se que a execução fiscal permaneceu paralisada por mais de cinco anos após o término do prazo de suspensão, sem qualquer medida efetiva por parte da Fazenda Pública para a localização de bens ou prosseguimento da demanda.

5. A ausência de atos concretos aptos a interromper a prescrição confirma a inércia do exequente, configurando a prescrição intercorrente e impondo a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

6. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.229, que afasta a condenação em honorários quando a execução fiscal é extinta em razão de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se quando a Fazenda Pública permanece inerte por mais de cinco anos após o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. 2. Não cabe condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 487, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017646-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO DE DEUS
Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO OLIMPIO PINHEIRO CUNHA - ES18132
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da execução fiscal rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante pretendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente do débito.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente, a ocorrência de prescrição intercorrente no caso, em razão do lapso temporal decorrido.

Pois bem. Não obstante a impugnação apresentada pela agravada ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, não verifico dos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência.

Não trouxe a impugnante qualquer indicativo de que o Agravante teria condições de arcar com as custas e despesas processuais, não emergindo dos autos que teria a agravante disponibilidade financeira capaz de suportar o encargo.

Feitas essas considerações passo ao mérito.

Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Ainda, prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em
24.08.2012
, sendo expedida carta de citação e, logo após o retorno do A.R, foi apresentada exceção de pré-executividade.

Recebida a exceção em 10.05.2013 e suspenso o feito, para intimação do exequente.

Manifestou-se o exequente em 17.12.2014 e permaneceram os autos sem qualquer movimentação até 06.05.2021, ocasião em que o exequente informou o falecimento do executado e requereu o redirecionamento da execução à viúva.

Em
10.05.2022
foi apresentada nova objeção de pré-executividade em nome do espólio, pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do débito, o que veio a ser rejeitado na decisão aqui atacada.

Da análise dos autos, não obstante a morosidade do Poder Judiciário em decidir a exceção de pré-executividade apresentada, não há como ignorar o fato de que a presente execução tramita há
12 (doze) anos
sem que tenha havido sequer um requerimento de penhora ou busca por bens do executado.

O feito executivo permaneceu absolutamente paralisado, sem qualquer movimentação desde
17.12.2014
até
10.01.2023
, período em que deixou o exequente de diligenciar em busca de bens ou dar impulsionamento ao feito.

Consoante sabido, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo e é decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito. Neste sentido, verifico que o exequente foi desidioso, na medida que deixou de impulsionar adequadamente o feito, só o fazendo
quando já transcorrido
o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Neste sentido, julgados desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O lustro da prescrição intercorrente foi deflagrado automaticamente a partir do inadimplemento da parcela do termo de confissão de dívida pelo contribuinte, não tendo o ente público exequente informado tempestivamente o descumprimento nem pleiteado a realização de diligências capazes de assegurar o crédito tributário
. 2. Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas ocorre nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora. 3. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. Data: 27/04/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001397-79.2016.8.08.0024. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002652-72.2016.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADA: MINGUTA REPRESENTAÇES EIRELI-ME RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARCELAMENTO DE DÉBITO – INADIMPLEMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ISENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor. 2. No presente feito, conforme esclarecido, foi juntado termo de confissão de dívida com acordo de parcelamento do débito fiscal, assumido pelo executado. 3. O executado efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, de um total de 60 (sessenta), tendo vencido a segunda parcela (não paga) em 18.12.2016. 4. O C. STJ já consolidou entendimento que o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.
5. A data do inadimplemento do parcelamento assumido pelo executado foi em 18.12.2016, de forma que a prescrição intercorrente operou-se em 18.12.2021. 6. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 30/11/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002652-72.2016.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, ao julgar o REsp 2.046.269/PR (Tema 1.229), sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que,
"à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei 6.830/1980"
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para reconhecer a
prescrição intercorrente
do débito perseguido e JULGAR EXTINTA, com resolução do mérito, a execução fiscal de origem, com base no art. 487, II, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.